Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-08.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001857-08.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALIRIA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação para reconhecer falha na prestação do serviço de telefonia móvel e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral ao consumidor, em razão da interrupção do serviço.

2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de inexistência de provas da interrupção do serviço, requerendo a modificação do resultado para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração ou se o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a ocorrência de interrupção do serviço, destacando que a própria concessionária reconheceu a indisponibilidade do serviço no período indicado.

4. A alegação de caso fortuito baseada em chuvas e ventos intensos foi afastada, por se tratar de evento previsível e inerente ao risco da atividade, caracterizando fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da maior aptidão técnica da concessionária para demonstrar a causa da falha.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já examinada, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8001857-08.2018.8.05.0063, em que figura como embargante,
CLARO S.A.
, e embargada,
ALIRIA NASCIMENTO PEDREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.